Tribunal: TJDFT
Processo: 0702148-89.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Sentença terminativa. Cumulação de pedidos inadmissível no caso.
São inacumuláveis os pedidos de alienação judicial de bem indivisível e o de arbitramento de aluguel, pois sujeitos, respectivamente, a procedimento de jurisdição voluntária e contenciosa.